Tribunal: TJBA
Processo: 8002816-52.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002816-52.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUAN LISBOA VARJAO e outros (3) Advogado(s): MARCOS KLEVER TAVARES DE SA, MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ APELADO: GVF TRANSPORTES LTDA e outros (4) Advogado(s):MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ, MARCOS KLEVER TAVARES DE SA, JOSAFA PARANHOS DE MELO registrado(a) civilmente como JOSAFA PARANHOS DE MELO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE GENITORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto pelos filhos da vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 16/06/2020. O caminhão de propriedade das rés, conduzido por seu preposto, invadiu a pista contrária ao realizar manobra brusca, colidindo transversalmente com o veículo da genitora dos autores, ocasionando seu óbito. A sentença de origem reconheceu a culpa exclusiva das rés e fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00 para cada filho. Os autores recorrem buscando a majoração da verba indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside na adequação do valor arbitrado a título de danos morais. Discute-se se o montante de R$ 50.000,00 por autor é suficiente para compensar a perda da mãe e cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, ou se comporta majoração para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) per capita, totalizando R$ 150.000,00 para o núcleo familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil das transportadoras é objetiva e, no caso, restou agravada pela culpa exclusiva e grave do condutor do caminhão, que realizou manobra imprudente em rodovia federal. O dano moral decorrente da morte de genitora é presumido (in re ipsa). Na fixação do quantum indenizatório, adota-se o método bifásico. Na primeira fase, verifica-se que o patamar base para casos de morte de genitor oscila jurisprudencialmente. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias: a gravidade da conduta (veículo de carga invadindo contramão), a solidez econômica das rés e da seguradora, e a extensão do dano aos filhos. O valor fixado na sentença (R$ 50.000,00 por filho) mostra-se aquém do necessário para atender ao binômio reparação/punição. Todavia, o pleito de R$ 150.000,00 por autor poderia desbordar da razoabilidade. A fixação em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor revela-se, portanto, a medida mais adequada e proporcional, equilibrando a compensação pela dor severa da perda com a vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002816-52.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante LUAN LISBOA VARJAO e outros (3) e como apelada GVF TRANSPORTES LTDA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .